Tribunal: TJDFT
Processo: 0737275-67.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0737275-67.2023.8.07.0000 Classe judicial: Embargos de Declaração Embargantes: Marques Atie Advogados Associados Sociedade Simples – EPP Marco Antônio Marques Atie Embargado: Gilka Goncalves de Souza Marques Empreendimentos Imobiliários e Agropecuários Ltda D e c i s ã o Trata-se de embargos de declaração interpostos pela sociedade de advogados Marques Atie Advogados Associados Sociedade Simples – EPP e por Marco Antônio Marques Atie contra a decisão (Id. 51082271) que indeferiu o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento manejado pelos ora embargantes. Os embargantes sustentam em suas razões recursais (Id. 51540565), em síntese, que a decisão recorrida foi omissa, pois não teria se manifestado a respeito da preliminar de prevenção que supostamente poderá evitar o julgamento contraditório, bem como garantir a segurança jurídica. Requer, teportanto, o provimento do recurso para que seja suprida a omissão apontada. Os embargados ofereceram contrarrazões, ocasião em que pugnaram pelo não conhecimento ou desprovimento do recurso (Id. 51550623). É breve exposição. Decido. Presentes os requisitos de admissibilidade os presentes embargos de declaração devem ser conhecidos. De acordo com o art. 1022 Código de Processo Civil, justifica-se a interposição dos embargos diante da existência de obscuridade, contradição, omissão, ou erro material no acórdão. A omissão consiste em uma das hipóteses de admissibilidade dos embargos de declaração. Não há grandes questionamentos a esse respeito, pois o próprio art. 1022, inc. II, do CPC, a define como o “ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento”. Os recorrentes alegam que não teria havido pronunciamento a respeito da prevenção suscitada. Diante da análise dos autos verifica-se que assiste razão aos embargantes. A decisão agravada deixou, de fto, de apreciar a possibilidade de prevenção para a distribuição do recurso de agravo de instrumento. Na origem os ora embargantes ajuizaram ação submetida ao procedimento comum em desfavor de Gilka Goncalves de Souza e de Marques Empreendimentos Imobiliários e Agropecuários Ltda, ora embargados, com o intuito de obter o arbitramento de honorários de advogado pelos serviços jurídicos prestados pelos demandados (autos no 0713493-28.2023.8.07.0001, 12a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília). Nos autos do processo no 0729622-16.2020.8.07.0001, que tramitou no Juízo da 15a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, a primeira demandada ajuizou ação submetida ao procedimento comum contra os ora embargantes com o objetivo de efetuar a consignação dos valores de honorários de advogado que entendia serem devidos em pagamento. Note-se que, apesar de conexos, ambos os processos tramitaram em varas cíveis distintas. No entanto, a regra prevista no art. 55, § 1o, do CPC enuncia que “os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado”. A esse respeito o enunciado no 235 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça estabelece que “a conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado”. No caso em deslinde já houve o proferimento de sentença nos autos do processo no 0729622-16.2020.8.07.0001. Com esses fundamentos, dou provimento aos embargos de declaração apenas para, ao sanar a omissão verificada, rejeitar a alegada prevenção. Publique-se. Brasília–DF, 9 de novembro de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator